Tribunal: TJES
Processo: 5019909-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019909-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAKSON OLIVEIRA CARMO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

ORDEM
DENEGADA
.

1.
Alegação de excesso de prazo
. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo, pois o processo de origem está com sua tramitação regular, pois os atos processuais, estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, até porque, o paciente permaneceu foragido por longo tempo, o que certamente atrasou o trâmite processual, por sua exclusiva culpa, além da necessidade da digitalização do feito, nos termos do Ato Normativo nº 498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023, deste e. Tribunal.

2. A custódia cautelar também se faz necessária, uma vez que o paciente demonstrou a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019909-07.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAKSON OLIVEIRA CARMO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAKSON DE OLIVEIRA CARMO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, já que preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP).

Alega a Defensoria Pública Estadual (id 11590595), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se preso desde 03/09/2022 sem o encerramento da instrução processual.

Contextualizando o caso
, colhe-se da denúncia (id 11590597), que no dia 21 de março de 2021, no bairro Jabaraí, em Guarapari-ES, a vítima LUCAS SEDLMAIER SANTOS estava em um bar, quando o paciente MAKSON chegou de motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo, que foram a causa suficiente de sua morte.

A peça acusatória relata que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de um desentendimento entre o paciente e o ofendido, ocorrido 02 (dois) anos antes, além de impossibilitar a defesa da vítima, pois foi alvejada pelas costas.

Narra também, que o delito foi praticado em via pública, tendo o executor atirado diversas vezes, colocando em risco a integridade física das pessoas que estavam no bar, gerando perigo comum.

F
eitas essas considerações
, no que concerne a alegação de excesso de prazo, tenho que o processo de origem encontra-se com sua marcha regular, pois a denúncia foi oferecida em 17/06/2021, sendo recebida no dia 24/06/2021 conforme decisão (id 11590598), oportunidade em que o Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente.

O paciente não foi localizado, já que fugiu do distrito da culpa após o cometimento do crime, razão pela qual foi citado por edital e não se manifestou nos autos, conforme certidão datada de 27/10/2021 (id 11590611).

No dia 08/11/2021 o Magistrado despachou (id 11590611) no processo, nomeando defensor dativo para patrocinar a defesa do acusado, sendo a resposta à acusação apresentada em 02/02/2022.

Acontece que em 03/09/2022 o acusado foi capturado na cidade de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, motivo pelo qual o Magistrado, através do despacho (id 11590602), proferido em 10/10/2022, determinou a realização de nova citação, que está pendente de cumprimento, já que o acusado está recolhido em outra unidade da federação, sendo certo que carta precatória foi enviada em 17/11/2022 e novamente expedida em 31/03/2023, 08/11/2023 e 08/01/2025.

D
estaco também
, que o processo de origem foi encaminhado para digitalização em 14/06/2024 e foi convertido em eletrônico em 05/11/2024, conforme Ato Normativo nº 498/2023, publicado no Diário da Justiça
deste egrégio Tribunal
em 13/09/2023, portanto diante de todos esses fatos, eventual demora se apresenta
razoável
, sem que isto configure retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Os autos passaram pelo processo de digitalização entre o final do ano passado e o início do corrente ano, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022). (...)

8. Ordem denegada.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5005385-05.2024.8.08.0000,
Relatora: Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 17/06/2024
)

Desse modo
,
tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução do feito, até porque o paciente permaneceu foragido por longo tempo, o que certamente atrasou o trâmite processual, por sua exclusiva culpa, não havendo que se falar em excesso de prazo atribuído ao Poder Judiciário.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que
“n
ão há elementos que justifiquem o excesso de prazo, sendo o atraso decorrente da conduta do próprio paciente, que se encontra foragido, o que impede a normal tramitação processual”
(HC n. 919.389/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 5/11/2024
, DJe de 11/11/2024).

P
or fim
, destaco que a custódia cautelar também se faz necessária, uma vez que o paciente demonstrou a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, conforme posicionamento, igualmente do STJ:

“(...) 3.
Nos presentes autos, verifica-se que o agravante não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão, permanecendo na condição de foragido desde 2020, o que, inclusive, ensejou sua citação por edital, elemento a demonstrar nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal, recomendando-se a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 797.677/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 5/6/2023
, DJe de 9/6/2023.)

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11670754),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para denegar a ordem.